Tribunal: TJDFT
Processo: 0735182-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735182-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EUGENIA BARROS PINHEIRO AGRAVADO: ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se Anilton Francisco Pignata Alves (agravado) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por Eugênia Barros Pinheiro (agravante), contra a decisão de extinção do processo por decorrência da homologação do acordo firmado entre as partes no dia 22/11/2022, no 1o NUVIMEC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator